Tribunal: STF
Processo: ARE 1386505
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO ADICIONAL NOTURNO À REMUNERAÇÃO DOS INSPETORES DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



    SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.



    HIPÓTESE SUB EXAMINE EM QUE ANTERIORMENTE CONCEDIDA GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS PELO DECRETO Nº 39.909/2005 (“ATIVIDADE EXCLUSIVA DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – PLANTÃO 24 X 72”), COMO COMPENSAÇÃO PELO TRABALHO REALIZADO EM REGIME DE PLANTÃO, CUJA VERBA RESTOU POSTERIORMENTE ABSORVIDA PELO VENCIMENTO BASE, POR DETERMINAÇÃO DA LEI Nº 5.348/08. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA REMUNERAÇÃO PELA ATIVIDADE NOTURNA EXERCIDA. PRECEDENTES DESTE TJRJ.



    CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.



    RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e IV; 5º, § 1º; 7º, IX; 39, § 3º e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Na hipótese, pretende a associação sindical apelante aimplementação do adicional noturno à remuneração dos inspetores de segurança e administração penitenciária, cuja jornada de trabalho compreende o regime de plantão de 24h de atividade por 72h de descanso.



    Todavia, no caso em questão, diante da concessão de gratificação de encargos especiais em razão da atividade exclusiva de segurança penitenciária para os inspetores designados em regime de plantão 24h por 72h, instituída pelo Decreto nº 37.909/2005, em valor fixo de R$ 300,00 (trezentos reais), e posteriormente absorvida pelo vencimento base, por determinação da Lei nº5.348/08, depreende-se que tal bonificação já configura a compensação devida pelo desgaste do trabalho realizado, incluindo a jornada noturna.



    (...)



    Logo, afigura-se escorreita a solução impugnada ao julgar improcedente o pedido autoral.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 17/9/18).



     



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/16; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/10/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente